Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-50.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE TRESPASSE. INCIDENTE DE FALSIDADE. IMPUGNADA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA DE TESTEMUNHA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA QUANTO À CONVERGÊNCIA DA ASSINATURA COM O PADRÃO GRAFOTÉCNICO AFERIDO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA JÁ EXAMINADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NÃO ADMITIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedada às partes a rediscussão de teses de impugnação de laudo pericial grafotécnico, deduzidas como fundamento para o pedido de realização de nova perícia, se já examinadas e afastadas em agravo de instrumento precedente. Preliminar de nulidade não conhecida.
2. Há excesso de execução quando o credor pretende executar quantia superior à dívida, especialmente quando não deduz a importância paga, pelos devedores, em espécie, na data da entabulação do pacto, como princípio de pagamento do negócio firmado.
3. A despeito da inexistência de recibo ou termo próprio, considera-se quitada a parcela inicial do contrato se, pelas circunstâncias dos autos, resulta a constatação do pagamento, a teor do artigo 320, parágrafo único, do CPC.
4. Não há erro quanto à valoração das provas dos autos se, mediante a prova pericial, foi atestada a autenticidade da assinatura de uma das testemunhas instrumentárias do título e, por conseguinte, aventada a falsidade ideológica por ocasião da lavratura de escritura pública com declaração negativa de assinatura e conhecimento do contrato.
5. As declarações prestadas em escritura pública possuem presunção de veracidade relativa (juris tantum) e, nessa condição, admitem prova em contrário, segundo o STJ.
6. Em princípio, o encaminhamento de peças dos autos ao Ministério Público, na forma do artigo 40 do CPP, para a verificação de existência de crime de falsidade ideológica em escritura pública não determina a suspensão da execução e, muito menos, retira a exequibilidade do título executivo.
7. O Tribunal da Cidadania tem reconhecido a possibilidade de mitigação da necessidade de assinatura de duas testemunhas em documento particular para conferir exequibilidade aos títulos, se possível a aferição da certeza por outros meios.
8. Recursos das partes conhecidos e não providos.